Tribunal: TJDFT
Processo: 0713164-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0713164-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO RODRIGUES TURIBIO JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ANTONIO RODRIGUES TURIBIO JUNIOR contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0702553-21.2021.8.07.0018, proposta pelo Agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora Agravado, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo Autor, ora Agravante, por meio do qual pretendia a abstenção da prática de qualquer ato, pelo ora Agravado, voltado à cobrança/restituição dos valores recebidos a título de Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público – TIDEM. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “Vistos etc. 1. Cuida-se de ação pelo rito comum com pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência deduzido por ANTONIO RODRIGUES TURIBIO JUNIOR em face do DISTRITO FEDERAL, postulando concessão de tutela de urgência para que seja determinado ao Requerido que se abstenha de efetuar os qualquer desconto no contracheque do autor, bem como fazer qualquer cobrança administrativa ou judicial, bem como a incluir os débitos referente a devolução da TIDEM na dívida ativa, até julgamento final da lide. Com a inicial vieram documentos. É o relato necessário. DECIDO. A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, ‘a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’ (art. 300). Ensina Daniel Amorim Assumpção Neves que ‘segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. (...) Numa primeira leitura pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque nos dois casos o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo’ (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 430-431). Ocorre, porém, que o art. 7o, §§ 2o e 5o, da Lei no 12.016/2009, vedam a medida, porquanto não se pode deferir medida liminar para efeito de pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias, bem como que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, conforme preceitua a Lei no 9.494/97, que disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública. Com efeito, o § 2o do art. 7o da Lei de Mandado de Segurança prescreve que ‘não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza’. Além disso, o § 5o do referido dispositivo legal dispõe que ‘as vedações relacionadas com a concessão de liminares previstas neste artigo se estendem à tutela antecipada’ a que se refere o Código de Processo Civil. Neste sentido, a jurisprudência do Colendo TJDFT: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CONTRA O DISTRITO FEDERAL. PENSÃO MENSAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. 1. Consoante o artigo 273 do Código de Processo Civil, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela exige, como pressuposto indispensável, a apresentação de prova inequívoca, de modo a demonstrar, de antemão, a verossimilhança das alegações vertidas pela parte. 2. A pretensão recursal encontra óbice legal, porquanto não se pode deferir medida liminar para efeito de pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias, bem como que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, conforme preceitua a Lei n. 9.494/97, que disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n. 842342, 20140020218718AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/12/2014, Publicado no DJE: 26/01/2015. Pág.: 356) Ademais, é preciso consignar que a Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, em seu artigo 1o, § 3o, é clara ao preceituar que não será cabível medida liminar contra ato do Poder Público quando esta esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação. In casu, a sustação dos descontos na folha de pagamentos do autor, a título de TIDEM, tal como requerido liminarmente, esgotaria o objeto da ação, até porque, diante da natureza alimentar da verba, que seria integrada aos seus vencimentos conduziria à irreversibilidade da medida. Como se isso não bastasse, em uma análise perfunctória, típica deste momento processual, não há como aquilatar se houve boa-fé ou má-fé no recebimento da verba, pois isso depende da análise da situação de cada servidor. Disso resulta no afastamento da alegação de prescrição/decadência do direito de a Administração Pública rever os seus atos, pois, nos termos do artigo 54 da Lei no 9.784/1999 (aplicada no âmbito do Distrito Federal por força da Lei Distrital no 2.834/2001), a má-fé exclui a decadência do direito da Administração de anular seus atos. Além do que, em consonância com o entendimento já manifestado pelo Supremo Tribunal Federal, as ações que visam ao ressarcimento do erário são imprescritíveis (artigo 37, parágrafo 5o, in fine, da CF). Precedente julgado no STF: AI 712.435 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 13.3.2012. Paralelamente, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e de legalidade, até prova inequívoca em contrário a cargo do administrado, porque se presumem praticados de acordo com o ordenamento jurídico. A propósito, a doutrina ensina: ‘Efeito da presunção de legitimidade é o da inversão do ônus da prova, cabendo a quem alegar não ser o ato legítimo a comprovação da ilegalidade. Enquanto isso não ocorrer, contudo, o ato vai produzindo normalmente os seus efeitos e sendo considerado válido, seja no revestimento formal, seja no seu próprio conteúdo.’ (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2016, página 127). Por fim, ao contrário do alegado pelo autor, inúmeros são os precedentes do Colendo TJDFT que não reconhecem o direito do servidor nos casos que envolvem a devolução ou não da TIDEM: PROFESSOR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. GRATIFICAÇÃO EM ATIVIDADE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA EM TEMPO INTEGRAL AO MAGISTÉRIO - TIDEM. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. BOA-FÉ. INOCORRÊNCIA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CABIMENTO. 1. A Gratificação em Atividade de Dedicação Exclusiva em Tempo Integral ao Magistério - TIDEM tem natureza propter laborem e, por isso, é devida apenas em função do efetivo exercício do cargo e em dedicação exclusiva das atividades de regência de classe, conforme dispõe a Lei Distrital no 356/92: 2. Nos termos do art. 54 da Lei no 9.784/1999, demonstrada a má-fé do administrado, torna-se imprescritível o direito da Administração de anular seus próprios atos. 3. Comprovado que o servidor, concomitantemente e de forma remunerada, lecionou nas redes pública e particular de ensino, os valores pagos a título da gratificação TIDEM devem ser restituídos ao erário, sobretudo porque a acumulação de regência após a opção expressa pela dedicação exclusiva afasta a alegada boa-fé. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1158920, 07093242020188070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 25/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. GRATIFICAÇÃO EM ATIVIDADE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA EM TEMPO INTEGRAM AO MAGISTÉRIO - TIDEM. PERCEPÇÃO IRREGULAR. EXISTÊNCIA DE OUTRO VÍNCULO DE TRABALHO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DEVIDO. DECADÊNCIA NÃO VERIFICADA. DECLARAÇÃO INVERÍDICA. MÁ-FÉ. I. O poder de autotutela da Administração Pública submete-se ao prazo decadencial de 5 (cinco) anos, salvo comprovada má-fé do destinatário do ato administrativo, nos termos do artigo 54 da Lei 9.784/1999, aplicável no âmbito do Distrito Federal por força da Lei Distrital 2.834/2001. II. Uma vez identificada a má-fé do servidor, não se pode, sob o pretexto da decadência, impedir que a Administração Pública adote as medidas conducentes ao ressarcimento dos valores pagos indevidamente a título de Gratificação em Atividade de Dedicação Exclusiva em Tempo Integral ao Magistério - TIDEM. III. Considera-se irregular a percepção de Gratificação em Atividade de Dedicação Exclusiva em Tempo Integral ao Magistério - TIDEMpelo servidor que mantém outro vínculo de trabalho e que omite intencionalmente esse fato da Administração Pública. IV. Atende ao devido processo legal administrativo o procedimento que proporcionou ao servidor o exercício do contraditório e da ampla defesa. V. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1155946, 20160110562378APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 08/03/2019. Pág.: 420/437) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR. MAGISTÉRIO PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - TIDEM. PAGAMENTO INDEVIDO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Verifica-se que no âmbito da Administração Pública Federal aplica-se a Lei Federal n. 9.784/99, que estabeleceu o prazo decadencial de 05 (cinco) anos para a Administração anular seus atos. Da análise do dispositivo, tem-se que o prazo de cinco anos para hipótese de decadência nas relações com o Poder Público, retira da Administração o abusivo poder de perpetuar sua prerrogativa de anulação do ato administrativo, assegurando maior equilíbrio na relação entre administrados e administração. 2. A Gratificação de Dedicação Exclusiva - TIDEM, regulamentada pelas Leis Distritais 356/1992 e 4.075/2007, tem como finalidade principal conceder aos professores dedicados exclusivamente ao magistério público do Distrito Federal uma compensação pecuniária, com vistas a estimular a opção pelo regime de dedicação exclusiva de tempo integral. 3. Caso o servidor exerça outra atividade remunerada, não há que se falar no recebimento da gratificação em atividade de dedicação exclusiva em tempo integral ao magistério público do Distrito Federal. 4. Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios de 10% para o percentual de 15% (quinze por cento), com suporte no art. 85, § 11 do Código de Processo Civil. 5. Nega-se provimento à Apelação do Autor. Sentença mantida. (Acórdão n.1149741, 07041529720188070018, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/02/2019, Publicado no DJE: 18/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA EM TEMPO INTEGRAL (TIDEM). TERMO DE OPÇÃO. DECLARAÇÃO INVERÍDICA. EXERCÍCIO DE OUTRA ATIVIDADE REMUNERADA. MÁ-FÉ CONFIGURADA. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ABATIMENTO DE DESCONTOS COMPULSÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A TIDEM é uma gratificação concedida aos servidores que optam pelo Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público do Distrito Federal nos termos do artigo 21, § 6o da Lei 4.075/2007. 2. Configurada a má-fé da servidora que fez declaração inverídica de que não exercia outra atividade pública ou privada, com objetivo de receber gratificação por Tempo Integral e Dedicação Exclusiva no Magistério Público do Distrito Federal. 3. O artigo 54 da Lei 9.487/99 dispõe que o direito da Administração de anular os atos administrativos decai em cinco anos, salvo comprovada má-fé. 4. São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 852.475. 5. O servidor que recebeu a TIDEM de forma indevida deve ressarcir o erário apenas no valor que efetivamente lhe foi acrescido. Assim, descontos compulsórios como imposto de renda e previdência social que incidiram sobre a gratificação devem ser abatidos do cálculo, uma vez que foram retidos pela Administração. 6. RECUSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão n.1143561, 07146528220188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no PJe: 29/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, ausente os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela de urgência. Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. 2. CITE-SE o Distrito Federal para oferecimento de resposta, oportunidade em que deverá especificar todas as provas que pretende produzir. Vindo a defesa, ou transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o autor para apresentar réplica, quando igualmente deverá especificar eventuais provas que pretende produzir. Após, venham os autos conclusos para julgamento antecipado de mérito ou decisão de organização/saneamento do processo. Intime-se. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO. BRASÍLIA, DF, 22 de abril de 2021 20:07:56.” Diz o Agravante que o Feito originário volta-se para “a defesa do direito do Requerente de não sofrer descontos em sua remuneração, decorrentes de erros cometidos pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF - no tocante ao recebimento da gratificação TIDEM no período de 01/2004 a 12/2007” (Num. 25361982 - Pág. 4). Argumenta que somente poderia ser condenado a devolver qualquer valor se o Agravante tivesse ingerência sobre sua folha de pagamento e se estivesse de má-fé. Ressalta que “para o recebimento da TIDEM é necessário a adesão, com assinatura do Termo. Ocorre que, em momento algum o autor fez adesão ao plano, recebendo a gratificação de livre e espontânea vontade da Administração” (Num. 25361982 - Pág. 4). Informa o Agravante “em 1o de abril 2020, o Requerente foi comunicado de que supostamente teria recebido de forma indevida o valor total de R$ 77.563,90 (setenta e sete mil, quinhentos e sessenta e três reais e noventa centavos), a título de TIDEM, percebido no período compreendido entre 01/2004 a 12/2007.” (Num. 25361982 - Pág. 6). Sustenta que no período referido a TIDEM era paga a todos os professores, indistintamente, vindo a ser editada a Lei n.o 4.291/2011 para anistiar os docentes que receberam a gratificação equivocadamente. Argumenta que, a despeito da declaração inconstitucionalidade do aludido diploma legislativo, destaca-se “a boa-fé do servidor no recebimento dos valores, que ocorriam pelo simples fato do servidor trabalhar em regime de 40 horas, sem que este tivesse qualquer influência no pagamento da gratificação, muitas vezes acreditando ainda que fazia jus ao seu recebimento.” (Num. 25361982 - Pág. 7). Afirma que o direito do Agravado foi fulminado pela decadência, nos termos do art. 54, § 1o, da Lei n.o 9.784/1999, já que ultrapassado o prazo de 5 (cinco) anos para a Administração rever seus atos. Assevera que a pretensão do Agravado encontra-se prescrita, nos moldes do art. 1o do Decreto n.o 20.910/32, cujo prazo também é de 5 (cinco) anos. Salienta o Recorrente que a percepção da gratificação deu-se na mais absoluta boa-fé, que é presumida em razão da atividade exercida, devendo a eventual má-fé ser comprovada. Invoca as súmulas 106 e 249 do Tribunal de Contas da União e o art. 45 da Lei n.o 8.112/1990. Colaciona jurisprudência que entende corroborar suas teses. Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito “para que o Requerido que se abstenha de realizar a cobrança a título de ressarcimento de valores recebidos de TIDEM, bem como se abstenha de propor ação judicial contra o Requerente, até julgamento final da lide, sob pena de multa, que será arbitrada por Vossa Excelência em caso de descumprimento” (Num. 25361982 - Pág. 19). Preparo regular (Num. 25361983). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0702553-21.2021.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo Autor, ora Agravante, por meio do qual pretendia a abstenção da prática de qualquer ato, pelo ora Agravado, voltado à cobrança/restituição dos valores recebidos a título de Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público – TIDEM. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito do Agravante. Com efeito, a premissa básica para a análise das teses formuladas pelo ora Agravante consiste na demonstração da boa-fé no recebimento da gratificação lamentada na origem, demonstração essa a ser realização no curso do Feito originário sob a luz do contraditório. Registre-se que, até mesmo, as alegações de prescrição e decadência dependem da aferição da existência de boa-fé do servidor, uma vez que, “Nos termos do art. 54 da Lei no 9.784/1999, demonstrada a má-fé do administrado, torna-se imprescritível o direito da Administração de anular seus próprios atos.” (Acórdão 1158920, 07093242020188070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 25/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, em princípio, tratando-se de pretensão anulatória de ato administrativo (Processo Administrativo n.o 080-005949/2016 da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal), entendo que não há, neste momento processual, elementos de convicção suficientes para afastar os efeitos do ato questionado na origem. Isso porque, conforme asseverado na decisão agravada, o ato administrativo goza da presunção de legitimidade e legalidade, sendo certo que tal presunção somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário, ou seja, como afirmado pelo Agravante, no sentido da existência de boa-fé na percepção da gratificação em debate. Acerca do tema, confira-se o entendimento lançado nos seguintes precedentes desta Corte de Justiça, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE MULTA COMPENSATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA EM CONTRÁRIO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSENTE. IMPROVIDO. 1. Breve histórico: Na origem trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, para fins de atribuição de efeito suspensivo a cobrança de multa compensatória pela imputação de responsabilidade civil em processo administrativo. 1.1. No mérito, pede a anulação da decisão administrativa que aplicou pena de multa compensatória, em decorrência de processo administrativo instaurado contra a agravante, para apuração de suposta infração contratual. 1.2. Contrato de prestação de serviços firmado com o Serviço de Limpeza Urbana - SLU. 2. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu do pedido de tutela de urgência que visava a suspensão da cobrança de multa. 2.1. A agravante sustenta que a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos é relativa. 2.2. Alega que há razões autônomas trazidas na inicial para a concessão da tutela de urgência sem a necessidade de dilação probatória. 2.3. Afirma que o valor da suposta dívida foi integralmente quitado. 2.4. Defende que a multa compensatória foi aplicada com desproporcionalidade evidente. 2.5. Argumenta que houve irregularidade procedimental, vez que o fato apontado pela administração pública derivou de relação contratual e não do dever de prestar contas. 3. Nos termos do caput do artigo 300 do Código de Processo Civil: ‘A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’. 4. A plausibilidade do direito é favorável ao agravado, vez que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, só podendo ser afastados mediante prova inequívoca em contrária. 4.1. A doutrina ensina: ‘Efeito da presunção de legitimidade é o da inversão do ônus da prova, cabendo a quem alegar não ser o ato legítimo a comprovação da ilegalidade. Enquanto isso não ocorrer, contudo, o ato vai produzindo normalmente os seus efeitos e sendo considerado válido, seja no revestimento formal, seja no seu próprio conteúdo.’ (In Manual de Direito Administrativo, por José dos Santos Carvalho Filho, São Paulo: Atlas, 2016, página 127). 5. Nos termos do art. 333, I, do CPC: ‘O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito’. 5.1. No caso, a agravante não trouxe aos autos prova inequívoca apta a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, e a afastar a multa aplicada em regular processo administrativo. 5.2. Ausente o requisito da probabilidade do direito, a concessão da tutela de emergência deve ser indeferida. 6. Recurso improvido.” (Acórdão n.1064326, 07087265720178070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/11/2017, Publicado no DJE: 07/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. CONCLUSÃO DA JUNTA MÉDICA PELA INCAPACIDADE LABORATIVA DA SERVIDORA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO SEM JUSTA CAUSA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 1. De acordo com o artigo 300 do CPC/2015, ‘a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’. 2. Não há plausibilidade jurídica quando, a despeito das alegações da servidora pública a respeito da sua capacidade laborativa, constata-se que só por meio de dilação probatória será possível afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo subscrito por junta médica que, dando conta de que a recorrente esteve afastada por 1.077 dias para tratamento de moléstia por impossibilidade de desempenho de suas funções, conclui pela configuração de incapacidade laborativa total e permanente, insuscetível de readaptação funcional. 3. Inviável a determinação de pagamento de remuneração integral para a servidora sem qualquer contraprestação e sem qualquer justa causa, configurando tal situação indevido enriquecimento sem causa em detrimento do erário. 4. Agravo de instrumento conhecido e improvido.” (Acórdão n.1057115, 07116720220178070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/10/2017, Publicado no DJE: 06/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO DESCONTO DE GRATIFICAÇÃO (TIDEM) PERCEBIDA IRREGULARMENTE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO DESCONSTITUÍDA. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. ‘HONORÁRIOS RECURSAIS’. DESCABIMENTO. I. Salvo na hipótese de má-fé, o poder de autotutela da Administração Pública submete-se ao prazo decadencial de 5 (cinco) anos, consoante o artigo 54 da Lei 9.784/1999, diploma legal que se aplica no âmbito do Distrito Federal por força da Lei Distrital 2.834/2001. II. Em se tratando de reposição de valores percebidos irregularmente por servidores públicos distritais, a autotutela deve ser exercitada pela Administração Pública em consonância com os artigos 119 e artigo 178 da Lei Complementar Distrital 840/2011. III. De acordo com a inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil, sem evidência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não se divisa a probabilidade do direito, requisito sem o qual não se legitima a concessão de tutela de urgência que objetiva a suspensão de descontos em folha de pagamento. IV. Se a decisão recorrida não contempla honorários advocatícios, descabe cogitar da majoração prevista no artigo 85, § 11, da Lei Processual Civil. V. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1170972, 07006671220198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 7/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 05 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador